Tribunal: STF
Processo: RE 265139
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental em recurso extraordinário.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Impenhorabilidade de
seus bens. Precedente do Plenário. Publicação. Prescindibilidade.
- A inexistência de trânsito em julgado e a não
publicação do acórdão paradigma não são fatores que desautorizem o
relator a dar provimento ao recurso extraordinário, bastando para
isso, segundo o art. 557, § 1-A do CPC, que a decisão recorrida
esteja em desconformidade com a jurisprudência predominante do
Tribunal (AGRAG 158.004, 180.647, AGRRE 131.144, REAED 204.65).
- Agravo regimental desprovido.